Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VICIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud, com base na interpretação do art. 782, § 3o, do CPC.
2. O embargante sustenta que houve omissão quanto à aplicação dos arts. 139, IV, e 6o do CPC, bem como do art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, ao considerar a negativação como mera faculdade judicial, e não como medida essencial à efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ao não reconhecer como obrigatória a negativação judicial via Serasajud como instrumento de efetividade da execução, diante do poder geral de efetivação (art. 139, IV, do CPC), do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e do princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese, ao considerar a negativação judicial como faculdade do juiz, condicionada à análise de adequação e necessidade, afastando a existência de omissão.
5. A alegada omissão quanto ao art. 139, IV, do CPC foi implicitamente afastada, ao reconhecer que o juiz não está obrigado a acolher medidas que podem ser adotadas extrajudicialmente.
6. O acórdão também examinou o art. 6o do CPC, ao afirmar que o princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Judiciário de providências acessíveis à parte interessada.
7. Quanto ao art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, o acórdão apontou que a exigência de esgotamento da via administrativa não compromete a razoável duração do processo, não havendo, pois, omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão o acórdão que, ao indeferir pedido de negativação via Serasajud, fundamenta expressamente sua decisão com base na facultatividade da medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC.
2. A simples discordância da parte quanto à interpretação conferida aos dispositivos legais e constitucionais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 782, § 3o, 1.022; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.